Tribunal: TJES
Processo: 5008552-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008552-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VSD COMERCIAL S.A. e outros (2)
AGRAVADO: EDSON FERREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PROFERIDO APÓS JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO SOBRE A MESMA MATÉRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por VSD Comercial S. A., Almir Antonio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares, que, em juízo de retratação, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, determinando que os sócios passassem a responder com seus bens pessoais pelo débito executado na ação n. 0003682-06.2002.8.08.0030, com fundamento no art. 28, § 5º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau poderia reconsiderar decisão anterior para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, após o Tribunal de Justiça já ter julgado improcedente pedido idêntico em agravo de instrumento anteriormente interposto na mesma demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A matéria referente à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante já havia sido definitivamente examinada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5006179-26.2024.8.08.0000, que entendeu pela inaplicabilidade da teoria menor e pela ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração.

O exercício do juízo de retratação pela magistrada de primeiro grau, após pronunciamento expresso e vinculante da instância superior sobre a mesma matéria, ofende o princípio da hierarquia das decisões judiciais e a autoridade do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça.

A decisão proferida em juízo de retratação desconsidera os efeitos vinculantes do acórdão anterior, violando o sistema de preclusão e a estabilidade da coisa julgada formal no âmbito do incidente de desconsideração.

Ainda que o fundamento invocado na nova decisão tenha sido o art. 28, § 5º, do CDC (teoria menor), o acórdão anterior também afastou expressamente essa possibilidade diante da ausência de demonstração de que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do credor, o que impede rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após julgamento definitivo pelo Tribunal de Justiça sobre a desconsideração da personalidade jurídica, é vedado ao juízo de primeiro grau proferir nova decisão sobre a mesma matéria, ainda que sob o pretexto de juízo de retratação.

A violação à hierarquia das decisões judiciais impede que o magistrado de instância inferior reanalise questão já decidida por órgão colegiado, sob pena de nulidade da decisão.

A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC) exige demonstração de que a personalidade jurídica é utilizada como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o que deve ser devidamente fundamentado e não pode contrariar decisão anterior da instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 523, 926 e 927; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.353.666/MS, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13-05-2024; TJES, AI n. 5006179-26.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, j. 08-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008552-93.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: VSD COMERCIAL S. A., ALMIR ANTONIO DADALTO E VALTER SCARPAT DADALTO.

AGRAVADO: EDSON FERREIRA DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
VSD Comercial S.A., Almir Antonio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto
em face
da respeitável decisão
de
id 13993250,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da
Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica registrado sob o n. 5004304-62.2023.8.08.0030, instaurado em desfavor de
les
a requerimento de
Edson Ferreira de Paula
,
que reconsiderou “a decisão anterior (ID 40259383), em juízo de retratação, e com fulcro no art. 28, §5º do CDC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ”
deferiu “
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VSD COMERCIAL S.A., para o fim de que os sócios Almir Antonio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto respondam, com seus bens pessoais, pelo cumprimento da obrigação pecuniária objeto da execução nº 000368206.2002.8.08.0030”.

Nas razões do recurso (id 13992265
) alegaram as agravantes, em síntese, que: 1) “o Agravado interpôs o Agravo de Instrumento nº 5006179-26.2024.8.08.0000, pleiteando a reforma da decisão, com o objetivo de ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa VSD COMERCIAL S.A. e estendida a execução aos bens dos sócios. Contudo, o recurso foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconheceu a inaplicabilidade da Teoria Menor no caso concreto, dada a ausência de intimação da empresa VSD Comercial S.A. para o cumprimento da sentença, circunstância esta que inviabiliza, desde logo, a desconsideração da personalidade jurídica, por ofensa ao devido processo legal. Apesar disso, o juízo de origem, nos autos do processo principal, proferiu nova decisão (ID 68443279), em juízo de retratação, por meio da qual reconsiderou a decisão anterior e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante, para que seus sócios respondam com seus bens pessoais pela obrigação pecuniária em execução”;
2) “A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante é manifestamente nula, pois foi proferida sem que a empresa tivesse sequer sido intimada para pagamento voluntário do débito ou para nomeação de bens, como determina o artigo 523 do Código de Processo Civil (CPC)”;
e 3) a decisão proferida deve ser reformada
.

Requereram
provimento do recurso “para que seja revogada a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, anulando-se todos os atos executórios, bem como a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VSD Comercial S.A., com o consequente afastamento da responsabilidade pessoal dos spócios pela obrigação executada.”

O recurso deve ser provido.

O
agravo de instrumento foi interposto em face d
a
decisão proferida pela ilustre Juíza de Direito em
08-05-2025, que reconsiderou decisão anterior que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da executada
.

Contudo, o agravo de instrumento n.
5006179-26.2024.8.08.0000 foi julgado pela colenda Quarta Câmara Cível em 08-04-2025,
sendo lavrado o seguinte acórdão:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA OU ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Edson Ferreira de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VSD Comercial S.A., formulado em desfavor dos sócios Almir Antônio Dadalto e Valter Scarpat Dadalto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil (teoria maior);e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não ficou comprovado nos autos.

4. A simples alegação de insolvência ou encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp nº 2.353.666/MS, Quarta Turma, j. 22/04/2024, DJe 13/05/2024).
5. Ainda que exista previsão legal da teoria menor no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, tal hipótese não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de que a personalidade jurídica da empresa constitua obstáculo ao ressarcimento do agravante, além da ausência de intimação da empresa na fase de cumprimento de sentença.

6. O agravante, intimado para se manifestar sobre as alegações dos agravados, permaneceu inerte, o que reforça a ausência de fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo suficiente a mera insolvência ou o encerramento irregular da empresa."

"A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando não demonstrado que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos."

Nessa ordem de ideias, a decisão recorrida e impugnada neste agravo de instrumento, na verdade, ofendeu o princípio da hierarquia porque a questão já havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça.

Tenho que não se afigura possível na instância singular o exercício de juízo positivo de retratação após a matéria ter sido apreciada pelo Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo de instrumento para re
vogar a
respeitável decisão recorrida
.

Julgo prejudicado
o
agravo interno
interposto no
id 15883561.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.